Tribunal: TJES
Processo: 0011745-44.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011745-44.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO PRUDENCIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011745-44.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO PRUDENCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
G
USTAVO PRUDÊNCIO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara Criminal de

Cariacica
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
,
c/c art. 40, inciso I
V
, ambos
da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
em
19 de novembro de 2020, o denunciado portava 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série IL43155, carregada com 05 (cinco) munições de mesmo calibre, sendo 04 (quatro) delas intactas e 01 (uma) picotada, além de trazer consigo 03 (três) pacotes de cocaína pesando aproximadamente 1,2 Kg (um quilo e duzentos gramas), 03 (três) tabletes e 02 (dois) pedaços menores de maconha pesando aproximadamente 4,2 Kg (quatro quilos e duzentos gramas).
Ademais, foram apreendidas 07 (sete) munições calibre 12 intactas, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (III) redução da pena de multa de forma proporcional à privativa de liberdade; (IV) realização de detração penal; (V) direito de recorrer em liberdade; e (VI) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
de tráfico de drogas restou comprovada pelo boletim unificado nº 43669475, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 12.434/2020, laudo pericial de exame químico nº 9.940/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo
,
o apelante negou a prática do crime, afirmando que não portava um revólver calibre 38 em sua cintura, bem como não trazia drogas consigo,
bem como não as mantinha em depósito.

Ao contrário
,
os policiais m
ilitares, ao serem ouvidos em juízo
,
f
oram firmes e uníssonos ao atestarem que o réu portava um revólver calibre 38 em sua cintura, bem como trazia consigo uma mochila contendo drogas, além de ter em depósito mais substâncias entorpecentes
.

N
este sentido, vejamos o relato do policial militar
Osvaldo Pinheiro da Silva Júnior:

“
[...]
que se recorda que viu, junto com seus colegas de farda, a pessoa do réu saindo de um matagal situado à beira da estrada; que o réu, só de perceber a presença da guarnição policial, demonstrou nervosismo e adiantou sua marcha; que convictos que o réu estava cometendo algum crime, os policiais militares verbalizaram para que o mesmo pudesse parar; que o réu desobedeceu ao comando legal e empreendeu fuga em direção a um sítio, aparentemente abandonado;
que enquanto perseguiam o réu passaram pelo local os Policiais Everton Basílio e Raphael Malini;
que os referidos Militares também participaram da perseguição e abordagem do réu; que feita a abordagem do acusado, em sua cintura estava um revólver calibre .38, devidamente municiado; que o réu, naquela ocasião, trazia consigo uma mochila em cujo interior havia uma quantidade considerável de cocaína ou pasta base da referida droga; que próximo ao local da abordagem do réu também foi encontrado muito material para embalo de entorpecentes; [...] que passados alguns instantes após a abordagem do réu chegou ao local dos fatos os cães da Polícia Militar que começaram a farejar o local;
em pouco tempo os cachorros mencionados localizaram mais de quatro quilos de maconha que estava em ‘tabletes’ que estavam embaixo de algumas telhas velhas; [...] que no interior da casa foram encontradas uma balança de precisão e munição de calibre 12 [...]”.

Da mesma maneira foram os relatos dos policiais militares Phoster Lauret do Amaral, Everton Basílio de Carvalho Martins e Thiago Bicalho do Amaral
.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelo
crime
que restou condenado,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Pena
l e art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
o
MM. Ju
iz

considerou
a
e
xpressiva quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
,

acertadamente
fixando a pena-base
acima do mínimo legal, nos seguintes termos:

“
[...
] Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, contudo, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (1.200 Kg de cocaína e 4.200 Kg de maconha) recomenda o acréscimo da pena, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa”.

Em observância ao auto de apreensão e laudo pericial de exame químico, verifica-se a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, sendo
1,2 Kg (um quilo e duzentos gramas)
de cocaína e
4,2 Kg (quatro quilos e duzentos gramas)
de macon
ha
.

D
essa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO NA BUSCA DA VERDADE REAL. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E ADOLESCENTES. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando presente circunstâncias judiciais fundamentadamente desfavoráveis ao réu, notadamente em razão da elevada quantidade de entorpecentes e a natureza das substâncias apreendidas. [...]
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200035341, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º). FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, somadas ao fato de que o apelante responde a outro processo por crime de mesma natureza, realmente denotam um processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, que desautoriza a fixação do patamar máximo de diminuição da pena. 2. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180062486, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

V
ale ressaltar,
ainda,
o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença
em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A
inda pleiteou o
requerente
a
redução da pena de multa, com a aplicação de
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade
.

E
m observância à sentença proferida, verifica-se que
a pena definitiva fixada em desfavor de
GEORGE
fora de 0
9 (nove) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

C
onsiderando que a pena
definitiva foi fixada e
m mais de 04 (quatro) anos
acima da pena mínima em abstrato, considero proporcional o
quantum
de dias-multa fixado, já que o mínimo em abstrato é de 500 (quinhentos) dias-multa.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Ademais
,
busca o
recorrente

a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto,
considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Adiante, d
escabida
a pretensão
d
o apel
ante
quanto ao
direito de recorrer
em liberdade
da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo pela garantia da ordem pública.

O douto Magistrado sentenciante
negou
ao
réu o direito de recorrer em liberdade,
sobretudo pela i
nalterabilidade das circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva
.

Neste mesmo sentido,
destaco que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que não se afigura medida adequada a soltura após prolação de sentença de primeiro grau, conforme
entendimento jurisprudencial
do STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011745-44.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO PRUDENCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO I
V
, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
QUANTIDADE DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3.
PENA DE MULTA. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO. 4.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉ
U
PRES
O
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais
militares

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2.
Manutenção d
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
,
tendo em vista
a
expressiva
quantidade
de substância entorpecente apreendida
, sendo
1,2 Kg (um quilo e duzentos gramas)
de cocaína e
4,2 Kg (quatro quilos e duzentos gramas)
de macon
ha
,
em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

3
.
N
ão merece acolhida
a aplicação da pena de multa no patamar mínimo, uma vez que fora fixada
de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberda
de
.
4
.
C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão d
o
processo, r
esta
a análise para o juízo da execução.
5
.
Apelante

pres
o
durante toda a instrução criminal e p
resentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve
ndo
ser mantida a custódia
do réu
.

6
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Vitória, 4 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.